Tribunal: STF
Processo: ARE 1510664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de segurança. Pretensão do impetrante deficiente físico de assegurar direito a isenção de tributo (IPVA) sobre veículo utilizado para sua locomoção. Denegação da benesse fundada em interpretação legal restritiva (artigo 13, inciso III, da Lei Estadual nº 13.296/2008). Inadmissibilidade, em face da “ratio legis” do benefício fiscal concedido aos deficientes, cuja disciplina na órbita federal, mais ampla. Precedentes. Segurança concedida. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 150, §6º; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se dos autos que o impetrante — acometido de autismo desde a tenra idade — ostenta a condição de deficiente, sendo inclusive declarado interdito por sentença judicial (fls. 21/23), razão pela qual obteve, já, a benesse da isenção relativamente ao IPI na aquisição de veículo automotor e, depois, relativamente ao ICMS (v. fls. 26 e 27).



    Ocorre que, tendo postulado o deferimento da isenção de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor) relativo ao exercício de 2009, teve denegada a sua pretensão, acenando a autoridade reputada como coatora com o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do favor tributário (fls. 26/20).



    Em verdade, segundo o disposto no inciso III do artigo 13 da Lei Estadual nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, é isenta do IPVA a propriedade de “um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física”, não se enquadrando na hipótese o veículo adquirido pelo autor — não adaptado e conduzido, no caso, por sua curadora (v. fl. 28).



    Sem embargo disso, ainda que não se possa olvidar o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional — a dizer da necessidade de interpretação literal da legislação tributária sobre outorga de isenção —, é certo que segundo o disposto na Lei nº 8.989/95, ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal (v. artigo 1º, inciso IV).



    E diante da amplitude da benesse outorgada pelo ente tributante federal, oportuno lembrar a jurisprudência, no sentido de que a denegação do pedido de isenção tributária na aquisição de veículo por deficiente, para que outrem o dirija, não se coaduna com a “ratio legis” do benefício fiscal conferido (REsp nº 567.873/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10.2.2004; REsp nº 523.971/MG, rel. Min. Franciulli Netto, j. em 26.10.2004).



    Nessa linha de entendimento, não é de admitir-se o indeferimento da benesse fundado na legislação estadual — mais restritiva — como já se decidiu (AC n? 0026755-27.2010.8.26.0482, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 21.11.2011; AC nº 0033665-96.2010.8.26.0053, rel. Des. Borelli Thomaz, j. em 14.12.2011; AC nº 0220223-44.2010.8.26.0000, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. em 14.12.2011), inclusive, nesta e. Câmara de Direito Público (AC nº 0109809- 47.2008.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. em 26.11.2008).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente